Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 2% sobre o faturamento diário da executada.
Questão em discussão
2. Análise se a penhora de 2% sobre o faturamento (i) inviabiliza o prosseguimento das atividades empresariais, (ii) compromete o cumprimento das obrigações da recuperação judicial ou (iii) se é desproporcional.
Razões de decidir
3. Nos processos de execução, diante do caso concreto, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o juiz deve interpretar de maneira conciliatória os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução, de forma a criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor.
4. A penhora de 2% (dois por cento) do faturamento é legal, razoável e proporcional, pois não inviabiliza, em tese, o prosseguimento das atividades empresariais e nem o cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial.
5. O ônus de afastar tal premissa recai sobre a executada, a qual deve demonstrar concretamente que a penhora sobre o seu faturamento contraria as teses fixadas no Tema n° 769 do STJ.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 866;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n° 769;
TJDFT, Acórdão 1941513, 0719449-91.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024;
TJDFT, Acórdão 1938494, 0718189-76.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024;